Tribunal: TJES
Processo: 0016203-73.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016203-73.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSE ANTONIO COSSI EFFGEM
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 178 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096, assentou que “o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário”. (STF. ADI 6096. Plenário. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 13/10/2020).Logo, resta afastada a possibilidade de configuração da prescrição de fundo de direito, em se tratando de benefício atrelado à Previdência Social; havendo, tão somente, a incidência do fenômeno prescritivo no que diz respeito às parcelas devidas no período anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, considerando ser a relação de trato sucessivo; na esteira do verbete sumular n. 85 do c. STJ. 2) De acordo com o art. 86 da Lei n. 8.213/91, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 3) Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 4) A harmonização das provas coligidas ao processo levam à conclusão de o Apelado cumpre os requisitos legais e, por isso, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, devido desde o dia subsequente à cessação do pagamento do auxílio-doença, em consonância com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 862. 5) Em atenção ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral e pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o tema representativo da controvérsia n. 905, sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente), correção monetária conforme INPC. 6) Os juros de mora, calculados conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, são devidos desde a citação (súmula n. 204, STJ). 7) Nos termos da súmula n. 178 do STJ,
“o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual”.
8) Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
ex vi
do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. 9) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, bem como conhecer da remessa necessária e reformar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelo voluntário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente em parte o pedido formulado por JOSE ANTONIO COSSI EFFGEM na ação acidentária em epígrafe, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença, descontados os períodos de eventuais pagamentos de outros benefícios pela mesma patologia.

Em seu recurso, o Apelante aduz, em síntese, que: i) se operou na espécie a prescrição de fundo de direito, considerando o decurso do prazo quinquenal e a necessidade de novo requerimento administrativo, comprovando o indeferimento atual do pedido na seara administrativa; ii) a perícia judicial revelou a inexistência de redução da capacidade laborativa, essencial para a concessão do auxílio-acidente; e iii) a correção monetária deve ser calculada conforme o INPC, e não o IPCA-E.

Pois bem. Procederei à análise conjunta do reexame necessário e da apelação voluntária, visto que oportuno.

De saída, cumpre enfrentar a tese relacionada à consumação da prescrição de fundo de direito, veiculada no apelo voluntário.

Isso pois o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096, assentou que “o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário”. (STF. ADI 6096. Plenário. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 13/10/2020)

Nessa toada, é clarividente que resta afastada a possibilidade de configuração da prescrição de fundo de direito, em se tratando de benefício atrelado à Previdência Social.

Há, tão somente, a incidência do fenômeno prescritivo no que diz respeito às parcelas devidas no período anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação, considerando ser a relação de trato sucessivo; na esteira do verbete sumular n. 85 do c. STJ:

Súmula n. 85, STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Destaco que a posição adotada encontra respaldo ainda na atual jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. ADI 6096. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO NESSE PERÍODO. APÓS A REABILITAÇÃO SE INICIA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. APELO DO BENEFICIÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Quando do julgamento da ADI 6096, a Corte Suprema analisou a constitucionalidade do caput do art. 103 Lei nº 8.213/1991 e se manifestou no sentido de que o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível. Logo, no que concerne aos benefícios previdenciários, inexiste a prescrição de fundo de direito, pois não há prescrição de benefício previdenciário em si, mas tão somente do direito à percepção das prestações não reclamadas pelo segurado dentro de determinado interregno. [...] (TJAM; AC 0679043-14.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 08/05/2023; DJAM 08/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA. 1. O tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada e não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. 2. O direito aos benefícios previdenciários é imprescritível. 3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas não pagas antes dos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançando o chamado fundo de direito. (TJMG; APCV 5167622-17.2017.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 10/02/2022; DJEMG 17/02/2022)

Desse modo, acertado o decisum objurgado no que concerne ao reconhecimento apenas da prescrição de trato sucessivo, a macular a pretensão autoral no que tange às prestações vencidas do auxílio-acidente, anteriores a 14/06/2012, caso mantida a condenação.

Em evolução, consigno que o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a juridicidade da sentença que concedeu ao Apelado o benefício do auxílio-acidente, ao passo em que negou o pleito atinente à aposentadoria por invalidez, senão vejamos.

Enquanto a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja acometido por incapacidade laborativa total e permanente, o auxílio-acidente é devido nos casos em que as sequelas de acidente de trabalho impliquem a redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia, consoante literalidade dos arts. 42 e 86 da Lei n. 8.213/1991, que passo a reproduzir:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Consoante remansosa jurisprudência pátria, atualmente não é possível que ambos os benefícios sejam concedidos de maneira concomitante, sob pena de bis in idem. Confira-se, nesse sentido:

ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Informação sobre a concessão, no curso da lide, de aposentadoria por invalidez comum judicial, com termo inicial em data anterior àquela que seria, em tese, cabível ao auxílio-acidente postulado. Cumulação. Impossibilidade. A indenização em razão da incapacidade parcial para o trabalho não pode subsistir frente à constatação da incapacidade total e a concessão de aposentadoria por invalidez, sob pena de gerar um bis in idem ou duplo amparo. Decreto de improcedência. Ação acidentária. Conversão de auxílio-doença previdenciário ao homônimo acidentário. Nexo causal demonstrado. Decreto de procedência. Dou provimento aos recursos oficial e do autor, e parcial provimento ao apelo autárquico. (TJSP; AC 1000011-14.2019.8.26.0562; Ac. 16796725; Santos; Décima Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira; Julg. 29/05/2023; DJESP 01/06/2023; Pág. 2658)

[...] Segundo jurisprudência dominante nesta Corte, não é possível a cumulação de auxílio acidente com aposentadoria por invalidez, quando esses benefícios são oriundos do mesmo fato gerador. Sentença reformada. Apelo do INSS desprovido. Recurso de Apelação interposto pela parte autora conhecido e provido. (TJSE; Ap-RN 202300708410; Ac. 10596/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 05/04/2023)

Voltando-me para as especificidades do caso em comento, de fato a perícia judicial constatou que o segurado Apelado possui sequelas de acidente de trabalho, as quais, entretanto, não ensejam sua incapacidade laborativa. Vejamos:

Diante do exposto e por meio do exame médico pericial realizado, conclui-se pela restrição funcional de grau mínimo para movimentos do membro inferior direito, com nexo causal entre a alteração e o acidente de trabalho ocorrido anteriormente, com preservação da capacidade laborativa do periciando. (fl. 123)

Contudo, importa ressaltar que o expert em seu laudo deixou claro que “embora haja redução mínima de alguns movimentos da articulação coxofemoral do membro inferior direito, a capacitação profissional ao qual o próprio autor se submeteu, refletiu na preservação da capacidade laboral, sem prejuízo para o desempenho das funções exercidas posteriores ao acidente”.

Ao que se vê, portanto, a perícia judicial fora conclusiva no que tange à possibilidade de o Apelado continuar a exercer as funções que passou a desempenhar após o acidente e sua reabilitação profissional.

No entanto, em meu sentir não se pode afirmar que a prova técnica é elucidativa quanto à redução da capacidade laborativa para o trabalho que o Apelado até então exercia, qual seja, de motorista profissional, porquanto limitou-se a analisar as circunstâncias de trabalho após o acidente.

Quanto ao trabalho que o Apelado exercia à época do acidente, tal como consignou a magistrada primeva, verifico que o próprio Apelante reconheceu sua inaptidão para exercê-lo, vide documento à fl. 51 do encarte processual, e procedeu a sua reabilitação para função diversa, com determinação, inclusive, de comunicação ao Detran para a tomada das medidas cabíveis no que tange a sua habilitação profissional.

Ou seja: a própria Autarquia Previdenciária, após a consolidação das lesões apresentadas pelo Apelado, entendeu que não seria possível que o segurado continuasse a exercer sua atividade laborativa habitual, de motorista.

Nesse aspecto, embora, via de regra, venho me manifestando no sentido de que “[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.” (TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023); verifico que, na espécie, a prova mais robusta, para fins de averiguação da redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual no momento do acidente, é a prova documental, pelos motivos acima delineados.

Rememoro, aliás, que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A corroborar, é uníssona a jurisprudência deste egrégio Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO FAMILIAR MANTIDA PELO DE CUJUS . IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. STJ. 2. - De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 3. - Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação (AgInt no REsp 1853939/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, data do julgamento: 06-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-12-2021). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Nessa conjuntura, entendo que a harmonização das provas coligidas ao processo levam à conclusão de o Apelado cumpre os requisitos legais e, por isso, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, devido desde o dia subsequente à cessação do pagamento do auxílio-doença, em consonância com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 8621.

Ato contínuo, faz-se mister examinar os consectários legais da condenação, isto é, os juros de mora e a correção monetária que incidem sobre o valor das prestações vencidas.

Determinou o Juízo a quo que

“sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citaçäo, conforme verbete sumular no 204 do STJ” (fl. 162; autos originais)

Todavia, observo que a sentença merece retoques nesse particular.

Isso porque, com relação aos juros de mora, o termo inicial de sua incidência é a data da citação, conforme súmula n. 204 do STJ:

Súmula n. 204, STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

No que se refere ao referencial aplicável, mantém-se a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança, considerando o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, assim como o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 810 da repercussão geral2.

Concernente à correção monetária, devida desde a data do vencimento de cada parcela, essa deve ser calculada de acordo com o INPC, consoante determinado pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o tema representativo da controvérsia n. 9053.

Em suma: sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir: i) correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente); e ii) juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação.

Atinente às custas processuais, de rigor a modificação da sentença, porquanto o INSS não goza de isenção do pagamento das custas processuais quando litiga na Justiça Estadual, nos termos da súmula n. 178 do STJ:

Súmula n. 178, STJ: O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, imperiosa a alteração do édito sentencial e a aplicação da regra prevista no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil in casu, por tratar-se de sentença ilíquida, postergando-se sua fixação para o momento oportuno; advertindo-se, porém, que a base de cálculo deve observar o somatório das parcelas vencidas, a teor da súmula n. 111 do c. STJ:

Súmula n. 111, STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Por todo o arrazoado, tem-se que o recurso voluntário interposto pelo INSS merece ser parcialmente provido e a sentença, em sede de remessa necessária, confirmada em parte, para:

a) determinar que sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir i) correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela (data em que deveria ter sido pago o benefício mensalmente); e ii) juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação;

b) condenar o INSS ao pagamento das custas processuais; e

c) postergar a fixação do quantum referente aos honorários de sucumbência para a fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que sobre o valor das prestações vencidas, deverão incidir correção monetária conforme INPC, desde a data do vencimento de cada parcela.

Ademais,
conheço da remessa necessária e reformo em parte a sentença
, para condenar o INSS ao pagamento das custas processuais e postergar a fixação do
quantum
referente aos honorários de sucumbência para a fase de liquidação da sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

2 “[...] quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

3 “[...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2023 às 21:58:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46627721062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR